Tribunal: TJBA
Processo: 8124328-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8124328-08.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Marcelo de Carvalho Santos Defensor Público: Dra. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Jader Santos Alves Origem: 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA Procurador de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, AMEAÇA E FALSA IDENTIDADE (ARTS. 157, § 2º, II, 147 E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INACOLHIMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇAS POSTERIORES QUE NÃO CONSUBSTANCIARAM MEIO PARA A PRÁTICA DO ROUBO. AÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTOS DISTINTOS, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ALEGAÇÃO DE QUE A AMEAÇA É ATÍPICA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INALBERGAMENTO. CRIME DE NATUREZA FORMAL, QUE SE CONSUMA COM O POTENCIAL INTIMIDADOR. VÍTIMA QUE FOI AMEAÇADA DE MORTE, EM REPRESÁLIA AO ACIONAMENTO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO FORMAL, DE CONSUMAÇÃO INSTANTÂNEA, CONSTITUINDO O RESULTADO MERA EXASPERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DESCOBERTA POSTERIOR DA VERDADEIRA IDENTIDADE. EXISTÊNCIA DE MEIOS TECNOLÓGICOS QUE NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL. AUTODEFESA QUE NÃO PODE SER INVOCADA PARA AFASTAR O CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP. SÚMULA 522 DO STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS DE TODOS OS CRIMES PARA SEUS PATAMARES MÍNIMOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. SÚMULA Nº 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS BASILARES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ALBERGAMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA E NÃO VALORADA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Marcelo de Carvalho Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 6 (seis) anos de reclusão e 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 157, § 2º, inciso II, 147 e 307, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 462160685), in verbis, que: “[...] no dia 27 de agosto de 2024, por volta das 16h45min, na escadaria fixa de acesso a Estação do Metrô Rodoviária, conhecida como ‘Passarela do Empresarial’, nesta cidade, os denunciados [Marcelo de Carvalho Santos e Laila Bispo dos Santos], em unidade de desígnios e comunhão de ações entre si, subtraíram o aparelho celular Motorola Moto G 32, cor preta, da posse da vítima Bárbara Cristina Magalhães Sousa da Silva, sendo a ação praticada mediante violência e coação psicológica (grave ameaça). Registra o fólio que os denunciados abordaram a vítima no momento em que esta descia as escadarias da Estação e os mesmos vinham no sentido oposto, subindo as escadas, com interrupção do deslocamento da vítima pelo denunciado Marcelo, que a abraçou lateralmente com força, enquanto a denunciada Laila se posicionou ao seu lado e, nesse momento, ambos anunciaram o assalto com palavras de ordem e xingamentos dizendo que era para entregar o celular senão iam lhe esfaquear, bem como não era para a vítima gritar nem falar nada senão receberia um tiro [...]”. Consta, ainda, que após a subtração, e mesmo após a detenção dos agentes por seguranças, o Apelante continuou a proferir ameaças contra a vítima e, quando abordado na Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), atribuiu-se falsa identidade (Maicon Carvalho Santos) para obter vantagem em proveito próprio. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a exclusão da majorante do concurso de pessoas. Requer, ainda, o reconhecimento da atipicidade dos crimes de falsa identidade e de ameaça, este último pelo princípio da consunção ou por ausência de dolo específico. Pleiteia, ademais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação da pena no mínimo legal para todos os delitos. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório relativo ao crime de roubo. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 79202025, p. 6-7); pelos termos de depoimento, ainda na delegacia, dos dois policiais militares responsáveis pela diligência (id. 79202025, p. 18, 21) e do segurança do metrô (id. 79202025, p. 23); pelo auto de exibição e apreensão do aparelho celular de propriedade da vítima (id. 79202025, p. 25-26) e pelo auto de restituição (id. 79202025, p. 45); pelo termo de declarações, em sede policial, da ofendida (id. 79202025, p. 42); pelo interrogatório policial do acusado (id. 79202025, p. 59); bem como pela prova oral produzida em juízo, merecendo destaque o relato judicial da vítima. V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Na situação em comento, o relato da ofendida apresenta-se sólido e coerente, além de ter sido corroborado por outros elementos probatórios, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade de seu depoimento, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos, em juízo, do segurança do metrô, Tiago de Jesus Oliveira, e dos policiais militares, Ivanildo dos Santos Roque e Caique Oliveira, responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão do aparelho celular da vítima, encontrado em poder do réu. VII – Acrescente-se que os testemunhos prestados pelos agentes de segurança guardam coerência com o quanto narrado pela vítima, bem como com as demais provas colhidas nos autos, não se identificando nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. VIII – Interrogado em sede policial, o acusado confessou, em parte, a prática do delito, aduzindo que “Laila deu a voz de assalto para a vítima [...] que segurou a bolsa da vítima para que ela abrisse e entregasse o celular; que a vítima começou a gritar; que colocou o celular no interior de seu bolso e subiu as escadas com Laila” (id. 79202025, p. 59). Em juízo, alterou sua narrativa, sustentando que toda a ação delituosa foi conduzida por Laila, não tendo ele qualquer envolvimento. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória. IX – De igual sorte, não merece guarida o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Analisando o conjunto probatório, constata-se que a vítima, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, narrou detalhadamente o modus operandi, inexistindo dúvidas de que o crime foi perpetrado dois indivíduos, um homem e uma mulher, que atuaram conjuntamente, sendo certo que a superioridade numérica contribuiu para uma maior intimidação da ofendida, facilitando, com isso, a consumação do delito. Ademais, o relato da vítima foi integralmente corroborado pelos depoimentos judiciais dos agentes de segurança, bem como pela confissão extrajudicial do Apelante, não tendo a defesa apresentado nenhum elemento probatório que fragilize a versão dos fatos delineada na exordial acusatória. X – Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), a materialidade e a autoria também restaram comprovadas, não prosperando a pretensão defensiva de reconhecimento de sua atipicidade. Analisando a dinâmica dos fatos, observa-se que não incide o princípio da consunção, tendo em vista que as ameaças proferidas pelo acusado ocorreram em dois momentos distintos. Inicialmente, o denunciado, juntamente com a corré, ameaçou a vítima para que entregasse o aparelho celular, o que consubstancia meio para a prática do crime previsto no art. 157 do CP, não configurando delito autônomo. Em uma segunda oportunidade, já consumado o roubo, o Apelante, detido pelos agentes policiais, verbalizou novas ameaças, não para assegurar o delito anteriormente praticado, mas sim por um desejo de vingança direcionado à ofendida, razão pela qual fica caracterizado o tipo penal punido pelo art. 147 do CP, não havendo que se falar em mera exasperação do crime de roubo. XI – De fato, segundo a prova oral produzida em juízo as “palavras de ameaça eram só contra a vítima, pois não ameaçou os seguranças. Que o acusado ameaçou a vítima, dizendo que ia dar um tiro na cara dela”, o que evidencia uma nova ação, com um novo desígnio de intimidar a ofendida, em represália ao acionamento das forças de segurança. Nessa toada, tampouco merece guarida a alegação defensiva de que não houve dolo específico, não se podendo perder de vista que a ameaça, como crime formal, consuma-se com o potencial de causar temor à vítima, o que se verificou no caso em deslinde. XII – No que se refere ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), verifica-se que também se encontra devidamente provado. O Apelante, identificando-se como menor de idade, ao ser conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), atribuiu-se o nome de “Maicon Carvalho Santos”, com o intuito de ocultar sua real identidade e seus antecedentes criminais, buscando, assim, obter vantagem em proveito próprio e, potencialmente, causar dano a terceiro. Insta salientar que o crime de falsa identidade é formal e de consumação instantânea, razão pela qual dispensa o efetivo recebimento da vantagem ou o prejuízo a terceiro, de forma que se mostra irrelevante o fato de que a verdadeira identidade foi posteriormente descoberta. Nesse diapasão, a despeito da alegação defensiva de que inexistiu lesão ao bem jurídico, destaca-se que o delito em análise exige apenas que o agente atribua a si mesmo falsa identidade, visando uma vantagem ou prejuízo que pode ou não se concretizar, constituindo o resultado mera exasperação da pena. XIII – Outrossim, a argumentação defensiva de que o crime seria impossível – em razão da impossibilidade de, diante dos recursos tecnológicos existentes, enganar os agentes públicos – não exclui a tipicidade do fato. Ainda que a falsa identidade seja posteriormente revelada, o crime tutela a fé pública, ou seja, a veracidade e legalidade dos atos públicos, de forma que a ineficácia do meio utilizado, desde que não grosseira e facilmente perceptível por qualquer ser humano médio, ofende o bem jurídico tutelado. Na hipótese em tela, não há que se falar em crime impossível, por absoluta incapacidade de produção do resultado lesivo, considerando que o réu foi inclusive conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator, tendo os servidores enfrentado dificuldade para localização de seu nome nos registros, só se descobrindo o artifício porque seu genitor compareceu ao local e revelou a verdade aos agentes policiais. Digno de nota que o debate acerca do direito à autodefesa já se encontra superado diante da Súmula nº 522 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. XIV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), a Juíza a quo, na primeira fase, valorou negativamente a conduta social do réu face à existência de dois outros processos criminais (nº 8029882-13.2024.8.05.0001 e nº 8175546-12.2023.8.05.0001). Verifica-se, contudo, que ambas as ações penais ainda estão em curso, razão pela qual, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, seja a títulos de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Procede-se, assim, ao redimensionamento das basilares para os patamares mínimos de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. XV – Na segunda fase, ausentes agravantes, assiste razão, em parte, à defesa quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), considerando que o Apelante contava com 18 (dezoito) anos à época dos fatos (nascido em 04/11/2005, crime em 27/08/2024). Todavia, permanecerão inalteradas as reprimendas, em observância à Súmula nº 231 do STJ. Em que pese as alegativas contidas nas razões recursais, não é possível, na etapa intermediária, a atenuação para quantum abaixo do mínimo legal, em virtude do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. XVI – Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsps nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido em 14/08/2024, reafirmou a validade do enunciado sumular de nº 231 (STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). XVII – Na terceira fase, ausentes minorantes e presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), majoram-se as penas no mínimo de 1/3 (um terço), tornando-as definitivas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. XVIII – Com relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), procede-se ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, pelos motivos já delineados, reprimenda que se torna definitiva, ante a ausência de agravantes, causas de aumento ou diminuição, e considerando que a atenuante da menoridade relativa não poderá reduzir a sanção aquém do patamar inferior (Súmula nº 231 do STJ). XIX – Quanto ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP), adotando-se a mesma lógica argumentativa, reduz-se a pena definitiva para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, em respeito às Súmulas de nº 231 e 444 do STJ. Somadas as reprimendas, pelo critério do cúmulo material, fixam-se as penas definitivas totais de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. XX – Incabíveis a substituição por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, pelas expressas vedações contidas nos arts. 44 e 77 do Código Penal, bem como pelo quantum das penas aplicadas. XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 80386734) pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, para redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal na primeira fase da dosimetria para todos os crimes, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença. XXII – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8124328-08.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Marcelo de Carvalho Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de redimensionar as penas definitivas para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.